Tribunal: TJPA
Processo: 0813346-18.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813346-18.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR ORIGINAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1.

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt em face da Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, nos autos da Apelação Cível nº 0000011-34.1997.8.14.0013, interposta contra a sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Maria Joana da Silva Pontes em face da Sul América Companhia Nacional de Seguros e Banco do Brasil S/A.

2.

Nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, a prevenção do relator é fixada pelo primeiro recurso protocolado no Tribunal, que torna o relator prevento para todos os recursos subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processos conexos.

3.

A regra de prevenção também é prevista nos arts. 114 e 116 do RITJPA, garantindo que o relator do primeiro recurso distribua-se preventivamente para processos conexos, salvo exceções específicas.

4.

Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência para processar e julgar a Apelação nº 0000011-34.1997.8.14.0013 da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, sucedida pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, julgar improcedente o Conflito de Competência, fixando a competência para processar e julgar a Apelação nº 0000011-34.1997.8.14.0013 da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, sucedida pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0813346-18.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pela
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT
em face da
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, nos autos da Apelação Cível nº 0000011-34.1997.8.14.0013, interposto contra a sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Apólice) ajuizada por Maria Joana da Silva Pontes em face do Sul América Companhia Nacional de Seguros e Banco do Brasil S/A.

A Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, por meio da Decisão de ID nº 15743454, entendeu pela prevenção da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, em razão de ter herdado o acervo originário do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, a quem havia sido distribuída anteriormente a Apelação nº 0002053-94.2013.8.14.0013, interposta nos autos dos Embargos à Execução lançados contra o mesmo feito executório.

Entretanto, a Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT suscitou o presente Conflito de Competência, tendo em vista que o Recurso de Apelação tombado sob o nº 0002053-94.2013.8.14.0013, apontado como conexo ao presente feito, já foi julgado monocraticamente em 16/08/2021, com trânsito em julgado certificado em 10/11/2021 (ID nº 15743455)

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pela MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL pela fixação da competência do Juízo Suscitado.

VOTO

No caso dos autos, na Execução de Título Extrajudicial n. 0000011-34.1997.8.14.0013 foram opostos Embargos à Execução n. 0002053-94.2013.8.14.0013, cujo recurso de apelação foi julgado pelo
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
, nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de Apelação (Processo nº 0002053-94.2013.8.14.0013), interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MARIA JOANA DA SILVA PONTES, nos presentes autos da Ação de Execução, movida em desfavor de SUL AMÉRICA – COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outro, ora apelados, em razão de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema – PA, que julgou procedentes os Embargos do Devedor, declarando nulo o título executivo que embasa a inicial executiva, dando por consequência nula a Execução, nos termos do art. 168, parágrafo único e 965 do Código Civil.

Em suas razões recursais, sob o Num. 4421342 – pág. 2/18, a Embargada/apelante suscita a legalidade do contrato de seguro firmado entre as partes e que não há o reconhecimento de fraude nos autos que viesse a inviabilizar o pagamento da indenização discutida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença recorrida.

Em certidão sob o Num. 4421343 – pág. 4, o juízo de 1º grau deferiu a gratuidade de justiça requerida pela apelante e determinou a intimação do apelado para a apresentação de contrarrazões recursais.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 4421343 – pág. 11/18, a apelada suscita a intempestividade do recurso de apelação, motivo pelo qual requer o seu não conhecimento.

É o sucinto relatório.

Decido.

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

O prazo para interposição do presente Recurso de Apelação estava previsto no art. 508 do CPC/73, que assim rezava:

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

A sentença recorrida foi publicada na edição nº 5.698/2015 do DJe, que circulou no dia 16/03/2015 (segunda-feira). Diante disto, e considerando a regra contida no art. 508 do CPC/73, a contagem do prazo iniciou no dia 17/03/2015 (terça-feira), findando em 31/03/2015 (terça-feira). Contudo, a apelante protocolou seu recurso na data de 06/04/2015 (segunda-feira), fora do prazo legal, conforme protocolo sob o Num. 4421342 – pág. 1, ou seja, intempestivamente.

Desse modo, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ex vi do art. 932, III do CPC, em face de sua interposição intempestiva.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Sobre o tema dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e os arts. 114 e 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual RECURSO SUBSEQUENTE interposto no mesmo processo ou EM PROCESSO CONEXO
.

RITJPA

Art. 114.
EM CASO DE VAGA
ou de transferência do Desembargador de órgão fracionário,
SERÁ SUBSTITUÍDO NA RELATORIA DOS FEITOS POR AQUELE QUE PASSAR A INTEGRAR O COLEGIADO
, salvo com relação ao acervo que acompanhar o Desembargador em razão da transferência.

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para
TODOS OS PROCESSOS A ELES VINCULADOS
por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Prevê ainda o art. 55, §§1º e 3º, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Por fim, registro que a observância da prevenção consiste em competência funcional absoluta, que então não se prorroga e deve ser declarada de ofício, como dispõe o art. 64, § 1º, do CPC, sob pena de ofensa ao juiz natural.

Dessa forma, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator
para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito
, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno, torna-se necessária a manutenção da Relatoria sob o acervo do DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Destaca-se que o Ministério Público aponta que a prevenção não estaria configurada, haja vista que o primeiro levante recursal já foi julgado, inclusive com trânsito em julgado, o que atrairia a Súmula n. 235, do STJ, lavrada nos seguintes termos:

SUM. 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Entretanto, a regra de prevenção está expressamente prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC, que estabelece a prevenção “para eventual RECURSO SUBSEQUENTE interposto NO MESMO PROCESSO ou EM PROCESSO CONEXO.”,
constituindo regramento próprio.

No caso, os embargos à execução constituem uma ação autônoma de conhecimento prevista no CPC, que serve com opção de defesa para quem suporta um processo de execução forçada, com regra específica de distribuição por dependencia, nos termos do § 1º , do artigo 914 , do CPC/15 :

"
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência
, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal".

Desta forma, negar vigência a disposição legal é impostaria em tornar letra-morta na lei, em flagrante violação à Súmula Vinculante n. 10, do STF que assim dispõe:

SÚMULA VINCULANTE 10

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Neste raciocínio, deve ser mantido a interpretação constante no art. 930, parágrafo único, do CPC e os arts. 114 e 116, do RITJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, fixando a competência para processar e julgar a Apelação nº 0000011-34.1997.8.14.0013 da DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT sucedida pelo Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/12/2024